Tribunal: TJMT
Processo: 1025991-20.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025991-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS - CPF: 522.259.681-87 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de decisão administrativa que indeferiu pedido de revisão de processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem prévia fase instrutória; (ii) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito; e (iii) saber se a advertência sobre a interpretação do silêncio no interrogatório administrativo configura fato novo apto a ensejar a revisão do processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir:

3. A controvérsia é eminentemente jurídica e documental, de modo que o julgamento antecipado do mérito encontra amparo no art. 355, I, do CPC. A alegação genérica de cerceamento de defesa, sem indicação concreta da prova pretendida e do prejuízo, não invalida a sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. O prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da publicação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão, e não do ato de demissão original. A demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da decisão revisional. Prescrição afastada.

5. A advertência sobre a interpretação do silêncio constava do próprio termo de interrogatório do processo administrativo disciplinar, sendo circunstância conhecida pela parte autora desde a data do ato, quando estava assistido por advogado constituído. Não se trata de fato novo nos termos do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

6. O art. 122 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 estabelece que a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário.

7. A arguição de vício formal conhecido e não suscitado por mais de uma década, nem no processo administrativo nem na primeira ação judicial, configura “nulidade de algibeira”, prática vedada pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

8. A regularidade do processo administrativo disciplinar já foi reconhecida judicialmente em demanda anterior transitada em julgado, o que impede o reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A advertência formulada durante interrogatório em processo administrativo disciplinar, sobre possível interpretação do silêncio em prejuízo da defesa, não constitui fato novo para fins de revisão administrativa quando se trata de circunstância documentada no próprio processo administrativo disciplinar e conhecida pelo interessado desde a data do ato. 2. A arguição tardia de vício processual conhecido e não suscitado na primeira oportunidade configura ‘nulidade de algibeira’, vedada pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 3. O prazo prescricional quinquenal para ação anulatória de decisão administrativa que indefere pedido de revisão de processo disciplinar conta-se a partir da publicação do ato que negou a revisão, e não do ato punitivo original.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 355, I; Lei Complementar Estadual n. 207/2004, arts. 118 e 122; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, embargos de declaração em apelação 1009777-29.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT, apelação 0031998-41.2004.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2020; TJMT, apelação 6966/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 21.1.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS
contra sentença (Id. 344683394) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1025991-20.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada na alegação de que o d. Juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem sanear o processo e sem oportunizar a especificação de provas.

No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de que, durante o interrogatório perante o Conselho de Disciplina, foi advertido de que “
embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa
”, o que configuraria violação do direito constitucional ao silêncio.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, anulando o processo administrativo disciplinar e reintegrando o apelante ao cargo de Soldado da Polícia Militar.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 344683398, com preliminar de prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 349752879, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia posta nos autos de origem é eminentemente jurídica e documental. O que se discute é a validade formal do processo administrativo disciplinar, especificamente se a advertência constante do termo de interrogatório configura vício insanável por suposta violação ao direito ao silêncio.

Com efeito, não há fato controvertido que demande dilação probatória em fase instrutória, seja por meio de prova testemunhal ou pericial. A questão principal (se a advertência sobre a interpretação do silêncio constitui ou não vício insanável) resolve-se pela subsunção dos fatos documentados às normas constitucionais e legais aplicáveis.

Nessa esteira, o art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese que se amolda ao caso concreto.

Ademais, cumpre registrar que o apelante, embora alegue cerceamento de defesa, não especifica qual prova pretende produzir e de que forma ela seria apta a alterar o resultado do julgamento. A alegação genérica de cerceamento, desacompanhada da indicação concreta do prejuízo, não se presta a invalidar a sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte:

“
Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador. A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo
.” (TJ-MT, apelação 0031998-41.2004.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.2.2020, publicado no DJe em 21.2.2020).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante.

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões (Id. 344683398), o Estado de Mato Grosso suscita a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a demissão foi publicada em 2008, ao passo que a presente ação anulatória somente foi ajuizada em 2021, mais de treze anos depois, o que atrairia a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Registre-se que essa questão, embora tenha sido alegada na contestação (Id. 344683376), não foi analisada pelo d. Juízo
a quo
na sentença.

Ademais, cabe ressaltar que a presente pretensão anulatória se limita aos fundamentos do pedido de revisão administrativa, não se voltando contra as causas que motivaram a demissão do apelante.

Aliás, nem poderiam ser objeto da presente demanda, uma vez que o apelante já havia ingressado anteriormente com pedido de anulação do processo administrativo disciplinar, o qual foi julgado improcedente (TJ-MT, apelação 6966/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 21.1.2014).

Pois bem.

É certo que o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados do ato ou fato que originou a pretensão. Todavia, a contagem desse prazo deve observar a teoria da
actio nata
, segundo a qual o termo inicial da prescrição coincide com o momento em que, violado o direito, nasce a pretensão exercível pelo seu titular.

No caso, o apelante provocou a Administração por meio do pedido de revisão administrativa, protocolizado em 30 de outubro de 2018 (Id. 344683355 – pág. 1), no qual arguiu a nulidade do interrogatório por violação ao direito ao silêncio.

Esse pedido foi analisado pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e resultou em decisão administrativa de indeferimento, materializada no Boletim do Comando Geral n. 2389, de 4.3.2020 (Id. 344683356 – págs. 2/4).

Nesse contexto, a decisão administrativa, ao negar o pedido revisional, constitui ato administrativo autônomo, com conteúdo decisório próprio, apto a inaugurar prazo de prescrição.

Assim, o marco prescricional deve ser contado a partir da publicação do Boletim n. 2389, de 4.3.2020 (Id. 344683356 – págs. 2/4). E, no caso, a presente ação anulatória foi ajuizada em 21 de julho de 2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Pelo exposto,
AFASTO
a prescrição arguida pelo apelado.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS
contra sentença (Id. 344683394) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1025991-20.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é necessário contextualizar o histórico processual que antecede a presente demanda, porquanto a questão posta em julgamento não é nova e já foi objeto de análise tanto na esfera administrativa quanto judicial.

O apelante, então Soldado da Polícia Militar, foi submetido a Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 28/CD/CorregPM/07, em decorrência de conduta apurada desde 2003, consistente na apropriação de cheques durante atendimento de ocorrência policial, com posterior depósito de um deles em conta-corrente própria. Ao final do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a sanção de demissão (Ids. 344683353 e 344683354).

Posteriormente, ajuizou a primeira pretensão anulatória, autuada sob o n. 0011398-83.2010.8.11.0042, que foi julgada improcedente, sendo a sentença mantida por esta e. Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

II - Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta ao princípio da razoabilidade.

III - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia deve ser mantido
.” (TJ-MT, apelação 6966/2013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 21.1.2014, publicado no DJe em 30.1.2014).

Consoante informações extraídas dos andamentos processuais, o v. acórdão transitou em julgado em outubro de 2014.

Ademais, em nenhum desses momentos processuais (nem no PAD, nem na primeira ação judicial) o apelante arguiu qualquer vício relacionado à advertência sobre o direito ao silêncio.

Somente em 30.10.2018, mais de dez anos após a demissão, o apelante protocolizou pedido de revisão administrativa (Id. 344683355), desta vez invocando a alegada nulidade do interrogatório.

O pedido de revisão foi indeferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Boletim do Comando Geral n. 2389, de 4.3.2020 (Id. 344683356), sob o fundamento de que a alegação não constituía “fato novo” nos termos do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

Dessa decisão administrativa adveio a presente ação anulatória, que representa, portanto, a terceira tentativa de desconstituir o ato demissório, agora com fundamento em vício que era plenamente cognoscível desde o interrogatório realizado em 27.9.2007 (auto de qualificação e interrogatório, Id. 344683353 – págs. 399/403).

Essa contextualização é relevante porque delimita o objeto da presente demanda: não se cuida de revisão ampla do mérito do processo administrativo disciplinar, cuja regularidade já foi reconhecida judicialmente por esta e. Corte em 2014, mas sim de verificar se o argumento invocado pelo apelante, a alegada violação do direito ao silêncio, configura fundamento apto a ensejar a revisão do procedimento.

Nos termos do art. 118,
caput
, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, o processo administrativo disciplinar pode ser revisto “
a qualquer tempo
” quando se “
aduzirem fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada
”.

O art. 122 da referida lei, contudo, é categórico ao estabelecer que “
a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário
”.

No caso, a alegação do apelante não se enquadra nas hipóteses legais de revisão. A advertência constante do termo de interrogatório, no sentido de que “
o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa
” (Id. 344683353 – pág. 399), não constitui fato novo.

Trata-se de circunstância documentada no próprio PAD, da qual o apelante teve ciência no momento do ato, quando estava assistido por advogada constituída, conforme termo de interrogatório (Id. 344683353 – págs. 399/403).

Se entendia que a advertência configurava violação a direito fundamental, deveria ter arguido o vício na primeira oportunidade processual. Todavia, não o fez em nenhum dos atos subsequentes do processo administrativo disciplinar, nem mesmo na ação judicial anterior.

A conduta de guardar a arguição de nulidade para momento posterior, mais conveniente à parte, configura a denominada “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência por violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou: “
A arguição tardia de vício processual configura nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência por violação à boa-fé processual
” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação 1009777-29.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.12.2025, publicado no DJe em 21.1.2026).

Em suma, a alegação do apelante não configura “fato novo” nos termos do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, mas sim uma tentativa de rediscutir vício formal conhecido e não arguido por mais de uma década.

Por fim, repise-se que esta e. Corte já decidiu anterior ação anulatória que versava sobre a nulidade do processo administrativo disciplinar, de modo que não é cabível o reexame dessa matéria.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026